Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002476-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), SETTE LOCACAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - EPP - CNPJ: 08.337.158/0001-63 (AGRAVADO), LADEMIR SETTE - CPF: 417.992.910-49 (AGRAVADO), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA QUE SE ENCAIXA COMO DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A legislação consumerista regula relações de fornecedores direcionadas a consumidores caracterizados como destinatários finais, ou seja, que adquirem produtos ou serviços para uso próprio sem finalidade de produção de outros produtos ou serviços.

Aplica-se as normas consumeristas à relação jurídica entre pessoa jurídica e empresa de telefonia se aquela utiliza os serviços de telefonia para exercer a atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, não reinserindo o serviço de telefonia no mercado de consumo, sendo possível a inversão do ônus da prova.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002476-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADOS: LADEMIR SETTE E SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” n. 1048641-90.2023.8.11.0041, proposta por
LADEMIR SETTE
e
SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA - EPP
em face da ora agravante, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova requerido pelos agravados, com fundamento no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que
“verifica-se que os Agravados não apresentam nenhuma espécie de hipossuficiência, seja técnica, econômica ou informacional”
(sic).

Defende que “
deverá ser aplicado a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, a luz do princípio da igualdade, sendo certo que o ônus de provar o atribuído será de quem puder suportá-lo”
(sic).

Afirma que
“a inicial narra que os Agravados utilizam os serviços de telefonia em seu estabelecimento comercial, ou seja, para contato com clientes, fornecedores, para fechar contratos fazer e desfazer negócios”
(sic).

Assevera que “
o uso empresário da linha telefônica e serviços a ela atrelados, descaracterizam a relação consumerista, uma vez que os Agravados não utilizam o serviço como destinatários finais dele, mas como insumo da sua atividade comercial
” (sic).

Com base nestes argumentos e nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, pugna para que “
revogada a decisão agravada que inverteu o ônus da prova, eis que cabe aos Agravados comprovar suas alegações
” (sic).

O pedido de efeito suspensivo fora
indeferido
por esta Relatoria em 16/02/2024, conforme decisão lançada no Id. 202608679.

Os agravados apresentaram contraminuta em Id. 202152182, requerendo o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id. 201484177
).

É a síntese.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside na análise da decisão agravada por meio da qual a Magistrada singular inverteu o ônus da prova com fundamento no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, bem como determinou “
que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicia
l” (sic).

O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu artigo 6o, VIII, que:

"Art. 6o. São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".

Já os artigos 2o e 3o do mesmo Diploma dispõe, respectivamente, que:

"Art. 2o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

"Art. 3o. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes personalizados, que desenvolvam atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".

Os parágrafos 1o e 2o do referido artigo 3o ainda elucidam que: "
Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial
” e "
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

A legislação consumerista regula relações de fornecedores direcionadas a consumidores caracterizados como destinatários finais, ou seja, que adquirem produtos ou serviços para uso próprio sem finalidade de produção de outros produtos ou serviços.

Desta forma, diante da atividade econômica desenvolvida pela agravada (locação de som e palco para evento) é evidente que ela é destinatária final dos serviços de telefonia fornecidos pela agravada, o que autoriza a subsunção dos fatos controvertidos ao sistema do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido cito precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INCÊNDIO – APÓLICE DE SEGURO EMPRESARIAL – NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A CLÁUSULA DECLARADA NULA – INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – PERDA TOTAL DOS BENS ARMAZENADOS NO IMÓVEL – PREJUÍZO COMPROVADO - CLÁUSULA DE RATEIO – PREVISÃO CONTRATUAL LIMITATIVA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando a proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, em seu favor, as normas do Código de Defesa do Consumidor, o que possibilita a inversão do ônus da prova. A cláusula de rateio que limita a cobertura contratada é abusiva na medida em que a empresa contratou o seguro com a finalidade de ser ressarcida integralmente na hipótese de ocorrência de um sinistro e não que fosse obrigada a “ratear” com a seguradora os prejuízos sofridos.

(...)”.
(N.U 1000115-42.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CDC - POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO – MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

‘
Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes
.’ (AgInt no AREsp 1415864/SC)”.
(N.U 1022615-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – PESSOA JURÍDCIA – APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas adquirentes de produtos ou serviços utilizados, direta ou indiretamente, na atividade econômica que exercem, uma vez constada sua vulnerabilidade
”
(TJ-MT - AI: 10085265320238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2023)

Nessa perspectiva, uma vez que a agravante é a detentora do conhecimento científico e técnico sobre o serviço de telefonia prestado e causa da controvérsia submetida a decisão judicial, a inversão do ônus da prova deve ser mantida.

Cuida-se de regra de julgamento, e, por isso, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Assim, em que pese o esforço da agravante, a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024